Tribunal: TJSP
Processo: 1007397-72.2017.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão indenizatória julgada procedente – Colisão entre motocicleta e automóvel em cruzamento – Culpa do condutor do automóvel, pois desrespeitou a sinalização obrigatória de "pare", causando o acidente e as lesões na perna esquerda da motociclista – Obrigação de indenizar reconhecida com acerto – Possibilidade da cumulação de indenizações de dano estético e dano

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão indenizatória julgada procedente – Colisão entre motocicleta e automóvel em cruzamento – Culpa do condutor do automóvel, pois desrespeitou a sinalização obrigatória de "pare", causando o acidente e as lesões na perna esquerda da motociclista – Obrigação de indenizar reconhecida com acerto – Possibilidade da cumulação de indenizações de dano estético e dano moral, conforme Súmula 387, do STJ – Desconto de eventual indenização do seguro DPVAT da indenização relativa às despesas médicas a ser apurado em oportuna liquidação – Quantia paga à autora para o conserto de sua motocicleta que deve ser abatida do montante da condenação arbitrada a esse título – Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000461991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007397-72.2017.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é interessado
GABRIEL JULIO DE OLIVEIRA e Apelante VINÍCIUS DE OLIVEIRA ROCHEL
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ANALUISA PIRES DE ARRUDA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007397-72.2017.8.26.0269 – VOTO No 40.260 – JSD
2/6
APELAÇÃO No 1007397-72.2017.8.26.0269
COMARCA: ITAPETININGA
APELANTE: VINÍCIUS DE OLIVEIRA ROCHEL
APELADA: ANALUISA PIRES DE ARRUDA
INTERESSADO: GABRIEL JULIO DE OLIVEIRA
VOTO No 40.260
ACIDENTE DE TRÂNSITO
Pretensão indenizatória julgada
procedente
Colisão entre motocicleta e automóvel em
cruzamento
Culpa do condutor do automóvel, pois
desrespeitou a sinalização obrigatória de “pare”, causando o
acidente e as lesões na perna esquerda da motociclista

Obrigação
de
indenizar
reconhecida
com
acerto

Possibilidade da cumulação de indenizações de dano estético
e dano moral, conforme Súmula 387, do STJ Desconto de
eventual indenização do seguro DPVAT da indenização
relativa às despesas médicas a ser apurado em oportuna
liquidação
Quantia paga à autora para o conserto de sua
motocicleta que deve ser abatida do montante da condenação
arbitrada a esse título Apelação provida em parte.
Cuida-se de apelações interpostas contra r. sentença de
procedência da pretensão indenizatória derivada de acidente automobilístico,
condenados os réus VINÍCIUS DE OLIVEIRA ROCHET e GABRIEL JULIO DE
OLIVEIRA a pagar à autora a quantia de R$ 2.336,72, a título de reparação do
dano material, bem assim a quantia de R$ 15.000,00, a título de reparação dos
danos moral e estético, mais despesas do processo e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atribuído à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007397-72.2017.8.26.0269 – VOTO No 40.260 – JSD
3/6
Inconformado, o réu Vinícius sustenta que não há prova de
que foi sua a culpa exclusiva pelo acidente. Argumenta que as fotografias
juntadas demonstram que foi a motocicleta conduzida pela autora que colidiu com
seu veículo. Assinala que o D. Juízo “a quo” fundamentou sua decisão sem
observar as provas e os depoimentos das testemunhas. Ressalta que juntou
provas demonstrativas de que o local do acidente se situa em bairro estreito com
vias curtas onde a velocidade permitida não ultrapassa 30 Km, de modo que
ambos os condutores deviam guardar atenção. Assevera que o fato de a autora
estar na preferencial não a exime da responsabilidade de conduzir sua
motocicleta em velocidade compatível com o local. Argumenta que a colisão na
lateral traseira de seu automóvel evidencia que se a autora estivesse na
velocidade permitida seria de extrema facilidade a frenagem de sua motocicleta,
restando evidente que ela estava imprimindo alta velocidade. Ressalta que em
relação ao dano material, o D. Juízo “a quo” não considerou a quantia de R$
100,00 que a autora reconheceu ter recebido (fl. 04), bem como o fato de a
autora ter recebido a indenização do seguro obrigatório DPVAT, quantia esta
destinada justamente para custear as despesas médicas que a autora cobra. Em
fecho, sustenta que o dano moral, de acordo com o entendimento majoritário
deste Tribunal, não pode ser cumulativo com o dano estético.
O réu GABRIEL, também inconformado, insiste em que, ao
tempo do acidente, já havia vendido o automóvel a VINÍCIUS, que o conduzia na
ocasião, de forma que não pode responder pela reparação dos danos causados à
autora. Lembra a Súmula 132, do STJ, bem como doutrina em seu favor,
enfatizando que na forma do artigo 1267, do Código Civil, a transferência da
propriedade do automóvel se perfaz com a tradição. Pede a reforma da sentença,
de modo a que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva “ad causam”.
Recursos tempestivos, sem preparo o interposto por
VINÍCIUS por ser beneficiário da gratuidade processual e não respondidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007397-72.2017.8.26.0269 – VOTO No 40.260 – JSD
4/6
A fls. 333/334, o apelo interposto por GABRIEL foi julgado
deserto, decisão mantida quando do julgamento do agravo interno (fls. 403/405).
É o relatório.
O apelo de VINÍCIUS comporta parcial provimento.
O exame das provas produzidas, ao contrário do que tenta
fazer crer o apelante, não permite a conclusão de que a culpa pelo acidente foi da
apelada.
É que foi o apelante que não observou a placa de parada
obrigatória, antes de ingressar na via preferencial por onde trafegava a apelada
com sua motocicleta. O próprio apelante admite tal dinâmica do acidente, sendo
certo que a alegação de que a apelada podia ter evitado a colisão caso
conduzisse a motocicleta em menor velocidade não o isenta da responsabilidade
exclusiva pela ocorrência. Basta considerar que se o apelante tivesse observado
a preferência de passagem da apelada, eventual excesso de velocidade da
motocicleta não teria dado causa ao acidente, representando, quando muito,
mera infração administrativa.
Imperioso registrar que a versão do apelante no boletim de
ocorrência (fl. 31), ao contrário da que foi apresentada na contestação e no apelo,
revela que o apelante não viu a motocicleta no cruzamento por haver na esquina,
além de uma árvore, um caminhão que o impediu também de observar a placa
“PARE”.
Noutro passo, considerando os danos de pequena monta na
lateral do automóvel (fls. 167, 200 e 307), não há como recepcionar a posição do
apelante de que tais avarias indicam que a apelada, no momento da colisão,
imprimia alta velocidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007397-72.2017.8.26.0269 – VOTO No 40.260 – JSD
5/6
Logo, à míngua de elementos que possam dar respaldo à
alegação do apelante, de que a apelada agiu com culpa no acidente narrado na
inicial, outra não podia ser a solução senão a de procedência da ação, tal como
decretada em primeiro grau. Confira-se: “Sustentou o réu, motorista do veículo
envolvido no acidente, ao policial que atendeu a ocorrência: "Ao chegar no
cruzamento com a rua Antonio Lopes, não teve a visão da moto devido a uma
arvore (..ilegível..) na esquina, havia um caminhão no local, que estava
escondendo a placa Pare existente no local". Deflui daí que o motorista, sem visão,
sem ter visto a placa PARE, adentrou na preferencial na qual transitava a autora
com sua motocicleta. Também fica claro que sua alegação de excesso de
velocidade ou velocidade incompatível com o local cai por terra. Foi imprudente,
não prestou a devida atenção, uma vez que a motocicleta trafegava pela
preferencial. Não resta dúvida a respeito da culpa do condutor do veículo, também
está claro que pretende dividi-la com a autora, mas isto está fora de questão.
Inexiste comprovação de culpa recíproca, uma vez que não qualquer indício que o
autor estivesse pilotando sua moto com excesso de velocidade. Responsável pela
colisão deve indenizar a autora pelos danos que ela sofreu.”
Não tem razão o apelante também em sustentar que não
cabe a cumulação das indenizações do dano moral e do dano estético. Nesse
sentido, a Súmula no 387, do Superior Tribunal de Justiça, pôs termo a essa
discussão. De qualquer modo, depreende-se da sentença que a indenização
arbitrada em R$ 15.000,00 compreende a reparação tanto do dano moral, quanto
do dano estético, quantia essa bem menor do que aquela pretendida na inicial
(R$ 30.000,00, para reparação do dano moral, e R$ 50.000,00, para reparação
do dano estético), de forma que sem razão o apelante quanto a este tópico da
sua insurgência recursal.
Possível a dedução da eventual indenização do seguro
obrigatório DPVAT recebido pela apelada da indenização relativa à reparação
dos danos materiais atinentes às despesas médicas comprovadas nos autos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007397-72.2017.8.26.0269 – VOTO No 40.260 – JSD
6/6
que deverá ser apurado em oportuna liquidação, mediante a expedição de ofício
à Seguradora Líder ou informação a respeito prestada pela própria apelada. Não
cabe a dedução em relação à indenização dos danos moral e estético, certo que
o seguro obrigatório não se destina a cobrir tal ocorrência.
No tocante às despesas com o conserto da motocicleta, por
sua vez, considerando que há admissão por parte da apelada de que ela recebeu
do apelante a quantia de R$ 100,00 (cf. fl. 04, § 3o), de rigor o seu abatimento do
montante da condenação arbitrada a título de reparação de dano material.
Isto posto, voto pelo parcial provimento da apelação para
determinar que do montante da indenização do dano material seja abatida a
quantia de R$ 100,00, em relação às despesas para conserto da motocicleta,
bem assim, em relação às despesas médicas, eventual indenização recebida pela
apelada a título de seguro obrigatório DPVAT, conforme resultar apurado em
oportuna liquidação.
SÁ DUARTE
Relator